Tribunal: STJ
Processo: 0000105-96.2020.8.16.0052
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2052280 - PR(2022/0007907-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VARGAS DOS SANTOS - RS032926
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANTÔNIO PAULO BERTANI - RS025822
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. RECUSA DE
COBERTURA SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA
N. 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência em recurso especial, por ausência de identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados.
II. Questão em discussão
2. Analise dos requisitos de trânsito aos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
3. Não há similitude relevante entre o acórdão embargado e os julgados
paradigmas, que tratam de ações regressivas em contexto distinto dos verificados
no presente feito, além de a jurisprudência do STJ firmada no mesmo sentido do
acórdão embargado, incidindo o óbice da Súmula n. 168 do STJ quanto ao
cabimento dos embargos de divergência.
4. O contrato discutido tem por objeto seguro de responsabilidade civil, regido
pela tese firmada no
(Incidente de Assunção de
REsp n. 1.303.374/ES
Competência n. 2), segundo a qual é ânuo o prazo prescricional para qualquer
pretensão do segurado em face do segurador, nos termos do
§ 1o, II, , do
art. 206,
b
Código Civil.
Documento eletrônico VDA56733835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e3a7423a-eeef-40e1-b849-2fc91ee26922

IV. Dispositivo e tese
5 . Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inexistente a similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, inviável o
trânsito dos embargos de divergência.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e3a7423a-eeef-40e1-b849-2fc91ee26922

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2052280 - PR(2022/0007907-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VARGAS DOS SANTOS - RS032926
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANTÔNIO PAULO BERTANI - RS025822
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. RECUSA DE
COBERTURA SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA
N. 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência em recurso especial, por ausência de identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados.
II. Questão em discussão
2. Analise dos requisitos de trânsito aos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
3. Não há similitude relevante entre o acórdão embargado e os julgados
paradigmas, que tratam de ações regressivas em contexto distinto dos verificados
Documento eletrônico VDA55437883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:43
Código de Controle do Documento: bbdcdf1f-6c82-470d-9cd7-aabe587af84a

no presente feito, além de a jurisprudência do STJ firmada no mesmo sentido do
acórdão embargado, incidindo o óbice da Súmula n. 168 do STJ quanto ao
cabimento dos embargos de divergência.
4. O contrato discutido tem por objeto seguro de responsabilidade civil, regido
pela tese firmada no
(Incidente de Assunção de
REsp n. 1.303.374/ES
Competência n. 2), segundo a qual é ânuo o prazo prescricional para qualquer
pretensão do segurado em face do segurador, nos termos do
§ 1o, II, , do
art. 206,
b
Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
5 . Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inexistente a similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, inviável o
trânsito dos embargos de divergência.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CEREALISTA SANTO
EXPEDITO LTDA. contra a decisão de fls. 1.045-1.048, que não admitiu os
embargos de divergência, em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre
o acórdão embargado e os paradigmas indicados.
Alega que há identidade fático-jurídica, pois a demanda teria natureza
regressiva, já que a transportadora primeiramente satisfez obrigação perante
terceiro (Sompo Seguros S. A.) e, somente após, buscou ressarcimento da sua
seguradora (Chubb Seguros Brasil S. A.), de modo que o termo inicial da
prescrição deve observar o princípio da
.
actio nata
Aduz que a sequência cronológica comprova a natureza regressiva:
negativa de cobertura em
pagamento parcelado ao terceiro entre
21/2/2017;
e
ajuizamento da ação em
e que o direito de
15/9/2017
13/9/2019;
14/1/2020;
Documento eletrônico VDA55437883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:43
Código de Controle do Documento: bbdcdf1f-6c82-470d-9cd7-aabe587af84a

regresso somente surge com a quitação integral, afastando a contagem desde a
recusa administrativa.
Afirma similitude com os paradigmas (AgInt no AREsp n. 1.778.937/SP
e AgRg nos EDcl no
, nos quais se reconheceu, em ações
REsp n. 1413595/RS)
regressivas, o termo inicial na data do pagamento da última parcela, aplicando o
princípio da
, e que há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma
actio nata
sobre o tema.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado, para
que o agravo interno seja analisado e provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A parte agravante opôs embargos de divergência contra acórdão assim
ementado (fls. 987-988):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
CONFIGURADA. TERMO INICIAL. RECUSA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ânuo o prazo prescricional
para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-
versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou
anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II,
‘b’, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)" (
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.303.374/ES,
julgado em
D Je de
.
30/11/2021,
16/12/2021)
2. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da
contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da
seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização
securitária contratada (fato gerador).
3. Na data em que ajuizada a ação de cobrança, em
o prazo
14/1/2020,
prescricional ânuo já se encontrava integralmente escoado, considerando que a
Documento eletrônico VDA55437883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:43
Código de Controle do Documento: bbdcdf1f-6c82-470d-9cd7-aabe587af84a

negativa de cobertura ao pagamento da indenização securitária ocorreu em
e o prazo prescricional ânuo aplicável à espécie findou-se em
21/2/2017
21/2/2018.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
Os embargos foram indeferidos liminarmente ao fundamento de que não
há similitude entre os casos confrontados.
Assim, em sede agravo interno, a parte afirma que a distinção é
meramente formal, posto que se observado mais profundamente, verifica-se que o
caso extrapola a simples ação direta securitária, tratando-se de “inegável natureza
regressiva”.
Na verdade, assim não é.
Como consta no acórdão do TJPR (fl. 541):

“... a apelante tomou conhecimento do fato ocorrido em 16 de dezembro de
2016 e a negativa da seguradora ocorreu em 21 de fevereiro de 2017.
(...)
A parte autora alega que ele corresponde à data do pagamento da última
parcela (13.09.2019 – mov. 1.27) da confissão de dívida firmada com a seguradora
do terceiro prejudicado (mov. 1.26), a qual cobriu o prejuízo causado ao seu
respectivo segurado.
No entanto, tal ajuste não é oponível à parte ré, pois o
§ 2o, do CC é
art. 787,
claro ao dispor que é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou
confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo
diretamente, sem anuência expressa do segurador.
Como não houve anuência expressa da parte ré com os termos de mov. 1.26, a
parte autora assumiu totalmente a responsabilidade de indenizar o terceiro
prejudicado (mais precisamente, a seguradora sub-rogada SOMPO SEGUROS S.
A.).
Destarte, o acordo em questão não gera efeitos na esfera jurídica da parte ré e
suas disposições não podem servir de parâmetro para a fluência do prazo
prescricional.”
Observa-se que no acórdão ora embargado se decidiu que: “no que
concerne ao termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua
pretensão em face da seguradora, o entendimento deste Superior Tribunal é no
Documento eletrônico VDA55437883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:43
Código de Controle do Documento: bbdcdf1f-6c82-470d-9cd7-aabe587af84a

sentido de que ele tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a
(fato gerador)” (fl. 993).
indenização securitária contratada
E, de fato, a tese firmada pela Segunda Seção estabelece a prescrição
ânua para pretensão do segurado contra o segurador (art. 206, § 1o, II,
, da
b
.
Lei n. 10.406/2002)
E, quanto ao termo inicial, esta Corte adota, como regra, a recusa da
cobertura securitária. No caso, houve negativa de cobertura em
e a ação
21/2/2017
foi ajuizada somente em
estando escoado o lapso de um ano.
14/1/2020,
Portanto,
não há como afastar o fundamento de que, ausente anuência da seguradora para o
pagamento ao terceiro, incide a regra geral, segundo a qual o prazo tem início na
recusa de cobertura.
Tal entendimento, inclusive, foi firmado no julgamento do
através do rito do Incidente de Assunção de Competência
REsp n. 1.303.374/ES,
n. 2, segundo a seguinte tese:

"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do
segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento
de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex
vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o,
II, do Código Civil de 1916)".

Na verdade, o óbice ao seguimento dos embargos de divergência não
está apenas na falta de similitude (que é suficiente para tanto), mas na Súmula n.
168 do STJ, segundo a qual, não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55437883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:43
Código de Controle do Documento: bbdcdf1f-6c82-470d-9cd7-aabe587af84a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.052.280 / PR
Número Registro: 2022/0007907-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001059620208160052 000010596202081600523 1059620208160052 10596202081600523
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO VARGAS DOS SANTOS - RS032926
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANTÔNIO PAULO BERTANI - RS025822
EMBARGADO : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA
ADVOGADOS : ROGÉRIO VARGAS DOS SANTOS - RS032926
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANTÔNIO PAULO BERTANI - RS025822
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
TERMO
Documento eletrônico VDA56706269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 59990341-f15a-448c-a9da-2fb9510d94ac

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 59990341-f15a-448c-a9da-2fb9510d94ac